Tribunal: TJBA
Processo: 8181871-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181871-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: GAS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HELEN SOUSA DE LIMA, THAIS CRISTINA CARVALHO DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONDENAÇÃO RESTITUTÓRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E AJUSTAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a abusividade da renovação automática de cláusula de fidelidade em contrato de telefonia móvel corporativa, declarou a inexistência do débito relativo à multa rescisória e condenou a concessionária à repetição em dobro de valores, no montante de R$ 7.334,18, mantendo-se controvérsia sobre julgamento extra petita, exigibilidade da multa e necessidade de comprovação do pagamento para fins de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar a ré à repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre pessoa jurídica e concessionária de telefonia, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) determinar se a renovação automática da cláusula de fidelidade, sem anuência expressa do consumidor e sem concessão de novo benefício, autoriza a cobrança de multa rescisória; e (iv) definir se a repetição do indébito exige comprovação do efetivo pagamento do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em julgamento extra petita quando a condenação à restituição em dobro corresponde ao pedido formulado na petição inicial e permanece adstrita aos limites objetivos da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à pessoa jurídica contratante de serviços de telecomunicações quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante a concessionária, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A renovação automática do contrato de prestação de serviço não implica renovação automática da cláusula de fidelidade, pois a permanência mínima constitui restrição excepcional à liberdade de rescisão e exige instrumento próprio, informação adequada, novo benefício concreto e anuência expressa do consumidor.

A mera continuidade de descontos já previstos no ajuste original não configura novo benefício apto a legitimar novo ciclo de fidelização, sobretudo quando a operadora não comprova nova negociação nem informação clara sobre a imposição de nova permanência mínima.

A cobrança de multa rescisória decorrente de fidelização renovada unilateralmente afronta o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando prática abusiva e impondo a declaração de inexigibilidade do débito.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe pagamento indevido, de modo que a simples cobrança irregular não autoriza restituição simples ou dobrada quando o consumidor não comprova o efetivo desembolso.

A condenação à restituição de valor não pago viola a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, pois transforma a declaração de inexigibilidade da cobrança em ganho patrimonial sem lastro jurídico.

O consumidor mantém o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à restituição, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando se trata de demonstrar pagamento realizado em sua própria esfera de disponibilidade.

O afastamento da condenação pecuniária prejudica a discussão sobre juros de mora, correção monetária e índices de atualização, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024, por inexistir base de cálculo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A renovação automática do contrato de telefonia não renova automaticamente a cláusula de fidelidade, cuja validade depende de anuência expressa do consumidor e de novo benefício concreto. 2. A multa rescisória fundada em fidelização renovada unilateralmente é inexigível por violar o dever de informação, a boa-fé objetiva e a liberdade contratual do consumidor. 3. A repetição do indébito exige prova do efetivo pagamento do valor indevidamente cobrado, não bastando a demonstração da cobrança irregular. 4. A condenação à restituição de quantia não paga configura enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 373, I e II, e 492; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 406, § 1º, e 884; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57 a 59; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.856.105/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.545.508/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020; STJ, AgRg no REsp nº 508.889/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 16.05.2006; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.052/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.752.361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, Tema 1.059; TJ-BA, Apelação nº 0503235-57.2017.8.05.0146, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8003668-73.2023.8.05.0080, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 09.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8022015-03.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 16.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8135688-08.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, publ. 08.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5068169-08.2024.8.13.0702, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível, j. 27.02.2026, publ. 05.03.2026; TJ-RS, Apelação Cível nº 5160880-42.2025.8.21.0001, Rel. Des. Sergio Fusquine Gonçalves, Décima Nona Câmara Cível, j. 26.03.2026, publ. 27.03.2026.